Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. POLÍTICO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de ação proposta por Senador da República em razão de matéria jornalística publicada no sítio "Folha do Bico" que, segundo o autor, continha informações inverídicas e ofensivas à sua imagem e honra.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia gira em torno da veracidade da matéria publicada, que afirmava que o autor teria votado contra as cotas para negros, indígenas e deficientes, quando, na realidade, ele apenas votou favoravelmente ao requerimento de preferência para votação da Emenda no 08 ao Projeto de Lei no 5.384/2020.
III. Razões de decidir:
3. O Tribunal concluiu que, embora a liberdade de imprensa seja legítima, ela deve observar o dever de veracidade.
4. A matéria veiculada extrapolou os limites da narrativa fática ao deduzir, sem comprovação, que o autor votou contra o projeto de lei. A certidão expedida pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal confirmou que o autor não se manifestou contrariamente ao projeto de lei, apenas votando pela preferência da emenda. Portanto, a imputação de voto contrário ao projeto de lei foi considerada especulativa e sem respaldo nos elementos objetivos do processo legislativo.
IV. Dispositivo:
5. Rejeitada a preliminar de inovação recursal, o Tribunal negou provimento ao apelo da requerida, mantendo a sentença que determinou a retificação da matéria conforme solicitado pelo autor. Indefere-se o pedido de condenação em multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Majoram-se os honorários advocatícios em desfavor da ré, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.